Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE NESTA FASE. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Pronúncia. Não configura excesso de linguagem a afirmação na pronúncia, quanto à materialidade do crime e sobre a existência de indícios e de autoria, requisitos próprios deste tipo de decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.
2. Havendo provas de materialidade dos fatos e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio do in dubio pro societate.
3. As qualificadoras, nesta fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, eis que elas integram os tipos penais, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, ficaram ou não configuradas.
4. Inexiste ilegalidade em decisão que indefere liberdade provisória, se persistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
5. Recursos dos réus em Sentido Estrito conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovidos.